Tribunal: TJES
Processo: 5002496-72.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-72.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ELIANA PINZE GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS E NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. TERMO DE ADESÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO AUTÊNTICA. ART. 4º DA LEI 14.063/2020. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte autora alega, em síntese, descontos indevidos efetuados em seus ganhos previdenciários pela parte ré, porquanto não teria a aposentada contraído qualquer serviço ofertado pela associação.

Apresentada
defesa, a requerida informou que os descontos foram legais, pois devidamente autorizados pela aposentada.

Em sede de

sentença, foi julgado procedente
em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para:

a) DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, no valor de R$ 45,00;

b) DETERMINAR a suspensão dos descontos sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se ainda não o fez a requerida;

c) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo,
de forma simples
, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

d) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a associação requerida interpôs recurso inominado, arguindo preliminarmente a incompetência da vara estadual em razão do litisconsórcio passivo necessário com o INSS e incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, almejou a reforma da sentença para que o indébito fosse restituído de forma simples e que o dano moral fosse declarado inexistente ou minorado.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito
, de pronto, a preliminar de incompetência da justiça estadual e litisconsórcio passivo necessário do INSS, porquanto não vislumbro a necessidade de manifestação da Autarquia nos autos, já que os descontos foram realizados pela própria recorrente, sendo ela responsável pela ilicitude em sua inclusão.

Eventual responsabilidade da Pessoa Jurídica de Direito Público sobre o caso pode ser discutida pela Associação recorrente em nova demanda judicial ressarcitória, não tendo o condão de prejudicar o julgamento do mérito processual.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência dos juizados especiais, por entender desnecessária perícia complexa em qualquer documento constante dos autos. Em verdade, o termo de adesão acostado aos autos pela associação não necessita de perícia, porquanto sua autenticidade é questionável por um simples golpe de vista.

Não há a menor dúvida de que a assinatura digital constante do documento de ID 16638962 não pode ser autenticada. Isso porque, no tocante às assinaturas eletrônicas, deve-se observar o estabelecido
no
art. 4ª da Lei Federal nº 14.063/20
. Vejamos:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 abril de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

O instrumento contratual acostado aos autos, todavia,
não apresenta uma assinatura eletrônica
com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação.

Também não fora apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências
”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei.

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

De todas as formas, entendo restar devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão da parte recorrida à associação recorrente e, via de consequência, a ilegalidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Ato contínuo, analisando as teses de mérito constantes em recurso inominado, registro que o pedido de afastamento da
restituição em dobro do indébito
não merece análise, já que a sentença determinou a restituição simples do indébito.

Por fim, no tocante aos danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta ilegal, contrária à boa-fé e que lesionou a parte recorrida.

Dessa forma, os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresentam justos, suficientes e condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, também, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem causar-lhe enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)